Tribunal: TJES
Processo: 5010599-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010599-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: MARIA DA SILVA BELEM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTOS PRESCRITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A questão a ser prontamente dirimida centra-se na obrigatoriedade do PASA em disponibilizar medicamentos, insumos e outros tratamentos (oxigenioterapia, fonoaudiologia e fisioterapia) prescritos em regime de internação domiciliar à beneficiária e agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questões em discussão: (i) estabelecer se o atendimento domiciliar requisitado está incluído na cobertura do contrato de assistência à saúde; (iii) determinar se a negativa de cobertura por parte do plano é abusiva à luz do entendimento jurisprudencial sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar, sendo abusiva a cláusula contratual que limite essa modalidade de tratamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na dúvida, as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, sendo necessário garantir o tratamento prescrito por profissional habilitado.

5. A beneficiária comprovou, por meio de relatórios médicos, a necessidade dos tratamentos requisitados, demonstrando a continuidade do atendimento domiciliar como alternativa à internação hospitalar.

6. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) assegura a proteção integral à saúde dos idosos, reforçando a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos prescritos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.
É obrigatória a cobertura de medicamentos e insumos prescritos para internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, e diante da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 423 e 424; Lei nº 9.656/98; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/06/2015; STJ, AgRg no AREsp nº 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1733827/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
PASA – PLANO DE ASS
ISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO

contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por Maria da Silva Belém que deferiu
a
tutela de urgência, determinando que a Requerida, em 24 (vinte e quatro) horas (prazo exíguo ante o direito ora tutelado: saúde), autorize/custeie os tratamentos prescritos pelo médico assistente, incluindo, inclusive, medicamentos e insumos necessários, desde que indicados em relatório médico emitido dentro do plano terapêutico de atendimento domiciliar, enquanto perdurar tal necessidade, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Nas razões recursais sustenta a agravante, em breve síntese: 1) que a agravada encontra-se inadimplente, não tendo efetuado o pagamento do boleto de 07.07.2024, restando prejudicada a liminar concedida por tal motivo; 2) que os medicamentos em âmbito domiciliar e o atendimento domiciliar não encontram cobertura no contrato celebrado, conforme Regulamento do PASA; 3) que a Lei 9.656/98 prevê cobertura de medicamento em uso domiciliar apenas quando se tratar de tratamento oncológico, não sendo este o caso; 4) a agravada pugna pela assistência domiciliar (AD) e não internação domiciliar (ID) – que são segmentos de assistência distintos.

Decisão juntada ao evento 9398251 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embargos de Declaração opostos pela PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale aduzindo que a prescrição médica que norteou a liminar não se refere à internação domiciliar ou internação domiciliar em substituição à hospitalar; que o tratamento indicado pelo médico possui características de assistência domiciliar, ou seja, ao invés da Embargada se deslocar para a rede credenciada a para realizar as sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia no ambulatório, os prestadores é que comparecem à sua casa, que a agravada não está acamada, não está clinicamente impedida de sair do leito, conforme relatório de id. 9285635, ela deambula com auxílio de bengala.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos aclaratórios relatando, também em síntese: a) Ao contrário do que alega a Embargante, de que o tratamento da Embargada não caracteriza regime de internação em substituição a hospitalar, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a Embargada só foi liberada da internação hospitalar, por que foi contemplada, em decisão acertada, pela oxigenoterapia domiciliar; b) a característica do tratamento que a Embargada necessita, se configura uma internação domiciliar.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de recursos e embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o processamento
dos aclaratórios opostos.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a reanálise ou complementação, ainda que para saneamento de eventuais vícios, da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento colegiado e, especialmente, porque os argumentos ventilados nos aclaratórios serão analisados neste julgamento, e existindo vícios, serão saneados.

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, e já antecipo que em que pesem os combativos argumentos tecidos pela recorrente nos autos, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo de que o recurso interposto pela operadora de saúde merece desprovimento.

A questão a ser prontamente dirimida centra-se na obrigatoriedade do PASA em disponibilizar medicamentos, insumos e outros tratamentos (oxigenioterapia, fonoaudiologia e fisioterapia) prescritos em regime de internação domiciliar à beneficiária e agravada.

Segundo os diversos laudos médicos juntados ao ID origem 46368238, a agravada necessita de oxigenioterapia domiciliar com cateter de O2, concentrador portátil e BiPAP domiciliar, fisioterapia respiratória e motora domiciliar, dependente de cuidados, dieta por sonda enteral, fonoaudiologia,
e est
ava
internada no Hospital Meridional desde 04/06/2024, sem previsão de alta hospitalar.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que
não se admite
m
limitaç
ões
por parte do plano de saúde,
in verbis
:

“(...). 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais
favorável ao consumidor
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. (...) 5. . Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Acerca da tese de ausência de cobertura contratual para o tratamento
home care
do agravado, é oportuno salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que “
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019).

Reforça o raciocínio jurisprudência abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE PLANO DE SAÚDE RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça se situa no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. É, portanto, abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível para a garantia da saúde ou da vida do beneficiário. 2. Em sendo verifico que o serviço de home care pleiteado pelo autor se trata de verdadeiro tratamento domiciliar, se constituindo efetivamente como desdobramento do tratamento hospitalar que já vinha sendo conferido ao agravado, que se encontrava internado em nosocômio desde quando nasceu, não é cabível a pretensão do plano de saúde em afastar o seu fornecimento sob o fundamento de que tal tratamento estaria excluído da cobertura contratual. 3. Nessa toada, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 4. Embora o plano de saúde afirme que a equipe multidisciplinar que realizava a assistência domiciliar concluiu que o bebê estava sendo atendido de maneira satisfatória, não traz nenhum documento hábil a fim de corroborar tal argumentação e refutar o laudo médico subscrito pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, que é justamente quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 5. Desde quando elaborado o sumário de internação do paciente, emitido pela equipe de pediatria/neonatologia da Perinatal do Hospital Vitória Apart, credenciado ao plano de saúde requerido, já havia sido constatada a necessidade de acompanhamento com assistência de homecare, fisioterapia respiratória e motora, fonoterapia , o que confere ainda mais verossimilhança às alegações autorais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Como já havia registrado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a

despeito das alegações da operadora em seu recurso e aclaratórios, nos laudos médicos anexados consta que a agravada, paciente de DPOC grave, havia sido internada em UTI recentemente (até julho/24), dependendo agora de oxigenioterapia domiciliar, BIPAP domiciliar, fisioterapia domiciliar, dieta por sonda enteral, cuidados intensivos frente sua fragilidade, entre outras necessidades atestadas nos laudos, podendo-se concluir que o tratamento está sendo prescrito como alternativa à internação hospitalar.

A parte agravada conseguiu se desincumbir do ônus de provar, mediante diversos relatórios e laudos médicos, que vem de quadro grave de enfermidade, e que sofreu recente internação em unidade hospitalar (UTI), e assim, internação domiciliar pretendida deve ser entendida como uma
extensão do tratamento médico-hospitalar.

A meu sentir, estão incluídos no serviço “home care” o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde), e medicamentos, pois o home care é um desdobramento do serviço hospitalar.

Se já não bastasse, trata-se de pessoa idosa, atualmente com 92 (noventa e dois) anos de idade, aplicando-se em seu favor o disposto no art. 2º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003): “
o
idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade
.”

Portanto, constatando a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mantenho incólume a decisão agravada, mesmo porque, a manutenção dos serviços médicos via “
home care
”, neste momento processual, se afigura medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos.

É como voto.